Tribunal: TJES
Processo: 5007414-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007414-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ZACARIAS FERNANDES MOCA NETO e outros

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007414-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ZACARIAS FERNANDES MOCA NETO
PACIENTE: EDUARDO SANTOS SIMOES DE ALMEIDA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) IMPETRANTE: ZACARIAS FERNANDES MOCA NETO - ES9358

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão em flagrante de advogado. Alegação de ilegalidade. Prerrogativas profissionais. Inviolabilidade do local de trabalho. Ausência de inscrição na OAB local. Acompanhamento por advogado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de advogado preso em flagrante durante evento público realizado em quadra escolar no município de Guarapari/ES, sob alegação de violação de prerrogativas profissionais, diante da suposta inexistência de acompanhamento da OAB e da inviolabilidade do local de trabalho. A prisão foi homologada pela autoridade judicial, sendo concedida liberdade provisória mediante fiança e imposição de medidas cautelares.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta nos autos envolve:

(i) saber se a prisão em flagrante do paciente violou as prerrogativas profissionais previstas no art. 7º, II, IV e § 3º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), especialmente quanto à inviolabilidade do local de trabalho e à obrigatoriedade de presença de representante da OAB no ato de prisão em flagrante por motivo ligado ao exercício profissional; e

(ii) saber se o local da prisão e as circunstâncias em que se deu autorizavam o reconhecimento de ilegalidade do flagrante e a concessão da ordem de habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. O local em que o paciente foi preso – quadra escolar alugada, sem alvará de funcionamento e com aglomeração de cerca de 500 pessoas – não se caracteriza como ambiente profissional inviolável nos termos do Estatuto da Advocacia, dado seu caráter público, informal e sem controle institucional.

4. A conduta atribuída ao paciente extrapola o exercício regular da advocacia, com relatos de agressividade, ofensas e ameaças a colegas de profissão, inclusive por meio de redes sociais, o que levou à sua condução à delegacia.

5. Embora alegada ausência de representante da OAB no momento do flagrante, consta dos autos que o paciente foi assistido por advogado desde a delegacia e que a audiência de custódia contou com a presença da Comissão de Prerrogativas da OAB/ES, não se verificando qualquer prejuízo ou ilegalidade manifesta.

6. O paciente não possui inscrição na OAB do Espírito Santo, o que compromete a regularidade de sua atuação no estado. A prisão foi devidamente homologada, sem apontamento de abusos ou ilegalidades no procedimento, sendo aplicadas medidas cautelares e arbitrada fiança, devidamente recolhida.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada. Prisão em flagrante legal. Inexistência de violação de prerrogativas profissionais quando constatado que o local não configurava ambiente de trabalho inviolável, a atuação do advogado era irregular e houve acompanhamento jurídico desde a lavratura do flagrante.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007414-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ZACARIAS FERNANDES MOCA NETO
PACIENTE: EDUARDO SANTOS SIMOES DE ALMEIDA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) IMPETRANTE: ZACARIAS FERNANDES MOCA NETO - ES9358

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDUARDO SANTOS SIMÕES DE ALMEIDA, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta o impetrante que o paciente, advogado regularmente inscrito na OAB/ES, teria sido preso, em flagrante, no exercício da profissão, em contexto de reunião com clientes previamente convocados para atividade lícita, relacionada ao rompimento da barragem de Fundão.

Aduz que a prisão foi ilegal, pois não observou as prerrogativas profissionais previstas no art. 7º, incisos II, IV e § 3º do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), como a inviolabilidade do local de trabalho e a presença obrigatória de representante da OAB, em caso de flagrante por motivo relacionado ao exercício profissional.

É incontroverso que o paciente foi preso no dia 10 de maio de 2025, no município de Guarapari/ES, durante evento ocorrido na quadra do Colégio CESME, no bairro Itapebussu, onde cerca de 500 pessoas se encontravam reunidas.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela presidente da subseção da OAB de Guarapari, Sra. Mônica Goulart, sob a alegação de que estaria sendo realizada, no local, captação ilícita de clientela por advogado não inscrito na OAB/ES.

Consta do Boletim de Ocorrência o seguinte:

POR DETERMINAÇÃO DO CPU(SUBTENENTE JULlMAR), QUE FOI ACIONADO PESSOALMENTE PELA PRESIDENTE DA OABDEGUARAPARI, SENHORA MONICASILVA FERREIRA GOULART, A GUARNiÇÃO DA RP 5570 PROSSEGUIU ATÉ A QUADRADO COLÉGIO CESME NO BAIRRO ITAPEBUSSU OND.E HAVIA UMA GRANDE
QUANTIDADE.DE
PESSOAS. CHEGANDO LÁ JÁ SE ENCONTRAVAM NO LOCAL A GUARNiÇÃO DOCPU RP 5668, PT 312 E PT 5678. A QUADRA DA ESCOLA ESTAVA CHEIA COM APROXIMADAMENTE UMAS 500 PESSOAS E ESTAVA BASTANTE QUENTE O LOCAL NÃO HAVIA NENHUM OUTRO ÓRGÃO DE APOIO COMO BOMBEIRO, SAMU OU NENHUM TIPO DE AMBULÂNCIA; EQUE NINGUÉM QUE ESTAVA NO LOCAL SE MANIFESTOU COMO RESPONSÁVEL PELO EVENTO APESAR DO CPU TER TENTADO FAZER CONTATO COM DIVERSAS PESSOAS. DIANTE DISTO OS MILITARES ACOMPANi-IARAM A SENHORA MONICA (PRESIDENTE DA OAB SUBSEÇÃO DE GUARAPARI), E ALGUNS ADVOGADOS QUE A ACOMPANHAVAM, POIS NO LOCAL HAVIA UM DENÚCIA DE PRÁTICA DE CAPTAÇÃO
ILEGAL.DE
CLIENTES POR PARTE DE UM ADVOGADO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NO LOCAL DO EVENTO HAVIAM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CAIXAS DE SOM. NESTE MOMENTO A OAB TENTOU NOTIFICAR O CONDUZIDO OU SEUS REPRESENTANTES QUE SE RECUSARM A RECEBER A NOTIFICAÇÃO. CONSTATADO QUE ELE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E EM VIRTUDE DOS ÂNIMOS AFLORADOS OS ADVOGADOS REPRESENTANTES DA OAB/ES SE RETIRARAM DO LOCAL VALE RESSALTAR QUE AS GUARNiÇÕES ACOMPANHARAM ATÉ A SAíDA DOS MESMOS E NÃO HOUVE NECESSIDADE DE ATUAÇÃO POLICIAL NO LOCAL, APENAS O ACOMPANHAMENTO DO FATO. MAIS TARDE POR VOLTA DAS 14:00 HORAS, O CPU DO DIA RECEBEU UM CONTATO DO COMANDANTE DO BATALHÃO TENENTE CORONEL WALTER, DETERMINANDO QUE O CPU RETORNASSE AO LOCAL DO FATO E MANTIVESSE CONTATO COM A SENHORA ERICA PEREIRA NEVES (OAB 10.140 ES) QUE É PRESIDENTE DA SECCIONAL OAB/ES E COM O ADVOGADO DOUTOR JOÃO LUCAS, QUE TERIAM SIDO OFENDIDOS E AMEAÇADOS DRA MONICA FERREIRA GOULART, INCLUSIVE EXPONDO EM REDES SOCIAIS E GRUPOS DE MENSAGENS UM ViDEO OFENSIVO Á OAB, SENDO TAL FATO PRATICADO PELO SENHOR SENHOR EDUARDO SANTOS SIMÓES DE ALMEIDA. AS GUARNIÇÓES MANTIVERAM CONTATO COM O SENHOR EDUARDO SANTOS SIMÓES DE ALMEIDA, FOI IDENTIFICADO COMO ADVOGADO OAB/MG 197426. O CPU MANTEVE CONTATO COM AS PARTES, ACUSADO E VíTIMAS NO LOCAL ONDE ESTAVA OCORRENDO O EVENTO, SENO QUE POR HAVER UMA GRANDE QUANTIDADE DE PESSOAS NO LOCAL, E OS ÃNIMOS OS ADVOGADOS CITADOS SENDO· QUE O CONDUZIDO ENCONTRAVA-SE PRÓXIMO BASTANTE ALTERADO PROfERINDO AMEAÇAS CONTRA OS ADVOGADOS PRESENTES.

A PARTIR DAí OS ÂNIMOS FICARAM EXALTADOS E A POPULAÇÃO FOI INCITADA CONTRA A POLicIA, INCLUSIVE TENTANDO IMPEDIR QUALQUER AÇÃO POLICIAL MILITAR. NESTE MOMENTO OS ADVOGADOS PRESENTES AFIRMARAM QUE ESTARIAM DANDO VOZDE PRISÃO POR CRIME DE AMEAÇA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA AO SENHOR EDUARDO E QUE O CONDUZIRIAM. PRA EVITAR MAIORES TUMULTOS O ACUSADO E AS PARTES FORAM CONDUZIDOS PARA.A DELEGACIA PARA SEGURANÇA DE TODOS, TENDO EM VISTAO ALTO NÚMERO DE PESSOAS NO LOCAL. O SENHOR EDUARDO FOI CONDUZIDO NO BANCO TRASEIRO DA RP 5322 SEM O USO DE ALGEMAS. DURANTE O DESLOCAMENTO PROFERIU OFENSAS A DUAS ADVOGADAS QUE PASSARAM AO LADO DA VIATURA, SENDO A SENHORA AMANDA DOS SANTOS LE.DNARDO E A SENHORA ANA PAULA AGNIOS, CHAMANDO-AS DE VAGABUNDA E CUSPINDO EM DIREÇÃO A ELAS. CHEGANDOÁ DELEGACIA A·PRESIDENTE ESTADUAL SENHORA ERICA NEVES SE APRESENTOU PARA O SENHOR EDUARDO QUE LHE RESPONDEU QUE ELA NÃO ERA NADA, QUE ELE SEQUER ERA DAQUI E, AOS GRITOS, PEDIU QUE A TIRASSEM DE PERTO DELE. REGISTRA-SE QUE ELE CHEGOU A APROXIMARcSE MUITO.DA SENHORA ERICA E FALOU DE MANEIRA MUITO AGRESSIVA E AMEAÇANDO, FATO ESTE PRESENCIADO pELOCPU E PELO POLICIAL CIVIL ERICSON PEREIRA SANTOS. EM CONTATO COM A SENHORA MONICA A MESMA INFORMOU QUE O CONDUZIDO INCLUSIVE, MINUTOS ANTES, POSTARA UM VíDEO EM REDE SOCIAL DE 1:31 MINUTOS OFENDENDO A HONRA DA SENHORA MONICA E AMEAÇANDO-A COM OS SEGUINTES DIZERES: "QUE A PRESiDENTE DA.DAB PARA ELE NÃO É NADA, QUE A MONICA É UMA PROSTITUTA E QUE QUER VER ELA TER.CORAGEM DEp!.SAR LÁ NOVAMENTE POIS ELE ESTARIA LÁ EM 30MINUTOS". ENQUANTO REGISTRÀ VA-MOS A PRESENTE OCORRIONCIA SE APRESENTOU O ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO QUE RELATOU QUE CONVERSANDO COM ALGUNS POPULARES DURANTE A ABORDAGEM AINDA NO LOCAL DO FATO, FOI INFORMADO QUE ALGUMAS PESSOAS DESCONFIAM DO CONDUZIDO PELO FATO DE ELE ENTREGAR PROCURAÇÓES PARA MORADORES DE GUARAPARI ASSINAREM EM QUE CONSTAM ENDEREÇOS DE MUNiCíPIOS DIRETAMENTE ATINGIDOS PELO DESASTRE AMBIENTAL DA VALE TENDO O MESMO NOS ENVIADO UMA FOTOGRAFIA DE UMA DESSAS PROCURAÇÓES.TAMBÉM RELATOU QUE ALGUMAS PESSOAS DISSERAM TER INICIALMENTE PAGO A QUANTIA DE 50 REAIS E JÁ ASSINADO PROCURAÇÓES E ENVIADO AS DOCUMENTAÇÕES. INSTA SALIENTAR QUE O CONDUZIDO SUPOSTAMENTE FOI APRESENTAD.D AOS PESCADORES DE GUARAPARI PELA SENHORA MARCILENE RODRIGUES BELO (PRETINHA) QUE.AWALMENTE CUMPRE PENA POR ESTELIONATO RELACIONADO AO SEGURO DEFESO. ESTAVA PRESENTE NO LOCAL DOS FATOS O SENHORADRIAN CRISTIAN QUE FOI QUEM REALIZOU A LOCAÇÃO DO ESPAÇO. TAMBÉM ESTAVA PRESENTE A SENHORA MARCILANE QUE É FILHA DA SENHORA MARCILENECA~NEIRO CHAGAS. NO VíDEO ACIMA REFERIDO O CONDUZIDO TAMBÉM CITA A PESSOA DE DOUTOR FÁBIO (ADVOGADO DA COLÓNIA DOS PESCADORES ALMIRANTE Z3). VALE RESSALTAR QUE O ACUSADO JÁ POSSUI ALGUNS BOLETINS CONTRA ELE SENDO ESTES BU57742535, BU57728609 EBU52696306. INFORMO PARA FINS DE CONHECIMENTO QUE FIZERAM-SE PRESENTES VÁRIOS ADVOGADOS NO DPJ, INCLUSIVE O SENHOR ZACARIAS FERNADES MOÇA NETO, OAB 9358/ES QUE FORA INDICADO COMO DEFENSOR DO CONDUZIDO, TENDO O CITADO ACOMPANHADO O CONDUZIDO DURANTE A PERMANÉNCIA NA DELEGACIA.

Conforme relatado, o paciente foi conduzido à delegacia sem o uso de algemas e, durante o trajeto, teria proferido ofensas verbais a advogadas que transitavam próximo à viatura, chamando-as de “vagabunda” e cuspindo em sua direção.

Importante elucidar, que, em verdade, dos documentos carreados nos autos, o paciente mostrou-se a todo tempo agressivo, tanto com as vítimas, bem como com os militares que foram ao local dos fatos.

Os delitos imputados (ameaça e injúria em suas formas majoradas) são afiançáveis e, inclusive, ensejaram a concessão de liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e o pagamento de fiança no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor este, devidamente recolhido pelo paciente.

A audiência de custódia foi realizada no mesmo dia, com a presença dos advogados Zacarias Fernandes Moça Neto (impetrante) e Bianca Binda, além do representante da Comissão de Prerrogativas da OAB/ES, Dr. Fábio Marçal.

A magistrada responsável, ao homologar a prisão, registrou que o autuado não relatou qualquer forma de tortura, abuso ou ilegalidade na condução do flagrante.

A defesa argumenta que o local da prisão seria inviolável, por tratar-se de ambiente de trabalho do advogado, nos termos do art. 7º, II, do Estatuto da Advocacia.

Todavia, essa alegação não se sustenta diante do conjunto probatório constante nos autos.

O evento se deu em quadra escolar locada, sem qualquer registro de autorização municipal, sem alvará de funcionamento, sem controle formal de acesso e com aglomeração de centenas de pessoas.

O próprio Boletim de Ocorrência, corroborado por diversos depoimentos, evidencia que o espaço não se prestava à atuação profissional típica e discreta, mas sim à reunião de massa, promovida sem coordenação institucional.

Não bastasse isso, a alegação de que o paciente estava no exercício regular da profissão também encontra resistência probatória.

Depoimentos colhidos no procedimento de flagrante dão conta de que o ambiente estava tensionado, com comportamentos agressivos, ameaças e ofensas sendo proferidas pelo paciente, inclusive por redes sociais.

Soma-se a isso, o fato de que o paciente, apesar de ser advogado devidamente inscrito na OAB/MG, não apresenta qualquer inscrição junto à Seccional da Ordem do Advogados no Estado do Espírito Santo, o que importa, na impossibilidade de sua atuação profissional, não só em Guarapari (local dos fatos), mas em todo o território capixaba.

Quanto à ausência de representante da OAB no momento da prisão, importa destacar que, embora o impetrante alegue que a lavratura do flagrante não contou com esse acompanhamento, o que se depreende dos autos é que o paciente foi assistido por advogado desde a delegacia e que, na audiência de custódia, contou com a presença da Comissão de Prerrogativas.

No presente caso, não há comprovação inequívoca de que a lavratura do flagrante ocorreu sem qualquer acompanhamento jurídico, tampouco que o paciente tenha sido privado de garantias legais mínimas.

Dessa forma, entendo que o flagrante se reveste de absoluta legalidade, tendo sido cumpridas todas as deposições do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)